Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. A movimentação atípica da conta poupança, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, ocultação de valores ou abuso do direito, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, inciso X, do CPC, diante da ausência de demonstração da perda do caráter de reserva financeira.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, apto a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.